Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NO REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte Ré, DISTRITO FEDERAL, ante a sentença proferida na “AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: I – reconhecer a nulidade da escritura pública de compra e venda de imóvel; II – reconhecer a nulidade dos débitos tributários de IPTU lançados em nome do autor em relação ao referido imóvel; e III- condenar o Distrito Federal ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido juros de mora e correção monetária pela SELIC, a partir desta data”.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se saber se devida a indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Incontroversa a nulidade da escritura pública de compra e venda do imóvel que desencadeou a transmissão da titularidade do imóvel de forma ilícita, em razão de fraude perpetrada por terceiro, notadamente considerando a ausência de manifestação de vontade (pressuposto de existência), nos termos do art. 166 do CC, bem como o lançamento do IPTU, com posterior inscrição do autor em dívida ativa.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 842.846/SC (Tema n. 777), estabeleceu que o Estado é objetivamente responsável pelos danos causados por tabeliães e registradores oficiais no exercício de suas funções, garantindo, nos casos de dolo ou culpa, o direito de regresso contra o tabelião ou registrador responsável pelo dano.
5. A regra no ordenamento jurídico brasileiro, com relação à responsabilidade civil do Estado, é a responsabilidade objetiva fundada no risco administrativo sempre que o dano for causado por aqueles investidos da representação do Estado e sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa e o dano, não importando que se trate de comportamento comissivo ou omissivo.
6. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “Os cartórios ou serventias não possuem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda indenizatória, pois são desprovidos de personalidade jurídica e judiciária, representando, apenas, o espaço físico onde é exercida a função pública delegada consistente na atividade notarial ou registral” (REsp n. 1.177.372/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, relator para acórdão Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 1/2/2012; AgInt no REsp n. 1.407.477/ES , Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 3/2/2017).
7. A indenização decorrente do reconhecimento do dano de natureza extrapatrimonial tem tripla dimensão, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
8. Impende, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação, ao passo que a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, sinta-se razoável e proporcionalmente ressarcida, o que, nesse contexto, leva a manter o valor estabelecido na sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O Estado é objetivamente responsável pelos danos causados por tabeliães e registradores oficiais no exercício de suas funções, garantindo, nos casos de dolo ou culpa, o direito de regresso contra o tabelião ou registrador responsável pelo dano.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 37, § 6o da CF, art. 43 e 166 do CC

Jurisprudência relevante citada: Recurso Extraordinário no 842.846/SC (Tema n. 777); REsp n. 1.177.372/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, relator para acórdão Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 1/2/2012; AgInt no REsp n. 1.407.477/ES, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 3/2/2017.